Tribunal: TJMT
Processo: 1038996-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038996-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Seqüestro e cárcere privado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIANO DE MENDONCA TURCHETTO - CPF: 345.644.538-58 (ADVOGADO), HENRIQUE DAMACENA VENTUROLI - CPF: 533.733.018-74 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), JULIANO DE MENDONCA TURCHETTO - CPF: 345.644.538-58 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL PEREIRA DIAS - CPF: 028.438.801-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RENE DE SOUSA SILVA DOS SANTOS - CPF: 017.865.103-67 (VÍTIMA), FABIO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 928.727.512-20 (VÍTIMA), BIANCA DO NASCIMENTO VIANA - CPF: 049.373.042-75 (VÍTIMA), SALOMAO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 070.200.342-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Sequestro e cárcere privado. Invasão de domicílio. Homicídio qualificado tentado. Posse irregular de arma de fogo. Prisão preventiva fundamentada. Gravidade concreta. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor
do paciente
, preso preventivamente após flagrante pela suposta prática de múltiplos crimes, entre eles: organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2o); sequestro qualificado (CP, art. 148, §1o, IV); invasão de domicílio qualificada (CP, art. 150, §1o); roubo qualificado tentado (CP, art. 157, §2o, I, III e IV c/c art. 14, II); tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, I, III e IV c/c art. 14, II); e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 16). A defesa sustentou ausência de justa causa, ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Ii
. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em saber: (i) se há ausência de justa causa ou de indícios suficientes de autoria que autorizem a prisão preventiva; (
ii
) se a decisão impugnada carece de fundamentação concreta e individualizada; e (
iii
) se é possível a substituição da custódia cautelar por medidas diversas da prisão.

Iii
. Razões de decidir

3.
A alegação de ausência de justa causa e fragilidade probatória demanda revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme Enunciado n. 42 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4.
Os indícios de autoria estão demonstrados por reconhecimentos realizados por vítimas e pela captura do paciente em flagrante impróprio, em tentativa de fuga, o que confere suporte probatório mínimo à medida cautelar.

5.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade com o art. 93, IX, da CF e com os
arts
. 312 e 313, I, do CPP.

6.
A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, dada a extrema gravidade dos delitos imputados, cometidos com violência e grave ameaça, uso de armas de fogo,
e em
concurso de agentes
.

7.
A custódia cautelar também visa assegurar a conveniência da instrução criminal, diante da possibilidade concreta de intimidação de testemunhas e vítimas, e garantir a aplicação da lei penal, evidenciado pela tentativa de evasão do distrito da culpa.

8. A exclusão da imputação por organização criminosa não elimina a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade dos demais crimes remanescentes.

9
.
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta do agente, da gravidade do modus operandi, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

10
.
Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho lícito) não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presente o periculu
m
libertat
is
, conforme Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

1
1
.
A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, por se tratar de medida cautelar admitida constitucionalmente, desde que adequadamente fundamentada por autoridade judicial competente.

Iv
. Dispositivo e tese

1
2
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A análise sobre a autoria delitiva exige revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

2. A prisão preventiva pode ser decretada quando demonstrados elementos concretos de gravidade da conduta e ameaça à ordem pública.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando, diante das circunstâncias do caso, não forem capazes de neutralizar o risco processual identificado.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais e o periculum
libertatis
.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LXI e LVII; 93, IX; CPP,
arts
. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei n. 12.850/2013, art. 2o; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Enunciado n. 42 das Câmaras Criminais Reunidas
;
Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas
;
N.U 1039187-44.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Gilberto
Giraldelli
,
j.
15
.
12
.
2025, DJE 08
.
01
.
2026

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
Juliano de Mendonça
Turchetto
, em favor de
Henrique Damacena
Venturoli
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 30/10/2025, tendo sua prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 01/11/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
s
.
2o da Lei no 12.850/2013(organização criminosa);148, §1o, IV(sequestro qualificado);150, §1o(invasão de domicílio qualificado);157, §2o, I, III e IV c/c art. 14, II(roubo qualificado tentado);121, §2o, I, III e IV c/c art. 14, II(homicídio qualificado tentado), todos do Código Penal, além doart. 16 da Lei n
.
10.826/2003(posse irregular de arma de fogo).

O impetrante sustenta, em síntese:
(i)

a
usência de justa causa e fragilidade probatória
, alegando inexistência de prova mínima da participação do paciente nos delitos narrados, não tendo sido surpreendido com armas, objetos ilícitos ou valores;
(
ii
)
f
alta de fundamentação concreta e individualizada
, afirmando que a decisão não demonstrou elementos específicos que justifiquem a prisão de Henrique, limitando-se a invocar fórmulas padronizadas;
(
iii
)

c
ondições pessoais favoráveis
, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito
.

Ressalta, ainda,
que o juízo de origem não avaliou a possibilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem para revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A
liminar foi indeferida
pela eminente Juíza Convocada Christiane da Costa Marques Neves (Id. 326990363).

Informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora (Id. 328397890).

O interessado manifestou
pela
“
retirada do processo da pauta de julgamento virtual, com a inclusão em pauta para sessão presencial/
tele-presencial
, garantindo-se o direito à sustentação oral, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
”

(Id. 329802376).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer opinou pel
o

“
pelo CONHECIMENTO PARCIAL da ação constitucional e, no mérito da parte conhecida, pela DENEGAÇÃO da ordem pretendida.
”

(Id. 332972391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à alegação de
ausência de justa causa e fragilidade probatória
, com a afirmação de que inexistem provas mínimas da participação do paciente nos delitos narrados, tenho que se
trata
de matéria que demanda profundo revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A discussão acerca da efetiva participação do paciente nos delitos, da suficiência dos elementos indiciários, da valoração das provas colhidas na fase investigatória e do reconhecimento realizado pelas vítimas constitui questão de mérito que deve ser reservada às vias ordinárias, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o
Enunciado n
.
42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
é expresso:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito."

Além disso, extrai-se da decisão em debate que o juiz deixou consignado que: “
Quanto aos indícios de autoria, observo que o custodiado HENRIQUE DAMACENA VENTUROLI foi reconhecido por duas vítimas (SALOMÃO RODRIGUES FERREIRA e ANA CLARA SILVA DOS SANTOS) como um dos autores do crime, além de ter sido capturado em flagrante impróprio, em evidente fuga (sujo de barro, descalço, vestes ao avesso).
Já o custodiado GABRIEL PEREIRA DIAS foi detido por auxiliar na fuga de HENRIQUE, apresentando versões contraditórias sobre a corrida de Uber e recebendo ligações com alusão à facção criminosa Comando Vermelho.
”

Portanto,
não merece acolhida
a tese defensiva neste ponto
.

Em relação à alegada
f
alta de fundamentação concreta e individualizada

da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que a manteve, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da custódia preventiva do acusado: a garantia da ordem pública, em razão
da gravidade concreta dos delitos.

Com efeito, eis o texto da decisão que decretou a prisão do paciente:

[...]
Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de HENRIQUE DAMACENA VENTUROLI e GABRIEL PEREIRA DIAS, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), art. 148, §1o, IV (sequestro e cárcere privado qualificado), art. 150, §1o (invasão de domicílio qualificada), art. 157, §2o, I, III e IV c/c art. 14, II (roubo majorado tentado), art. 121, §2o, I, III e IV c/c art. 14, II (tentativa de homicídio qualificado), todos do Código Penal, e art. 16 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), em concurso material (art. 69 do CP). A autoridade policial comunicou a prisão, tendo o feito sido distribuído em 31 de outubro de 2025, às 16h35, recebido na mesma data e encaminhado ao Juiz Plantonista para a realização da audiência de custódia, em razão do horário da distribuição.

O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, argumentando estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A Defesa, por sua vez, requereu a concessão de liberdade provisória, subsidiariamente pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019,
verbis
: “Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.

O relaxamento da prisão pressupõe ilegalidade da restrição da liberdade imposta a alguém, podendo se manifestar, dentre outros casos, nas hipóteses de inexistência de

flagrante delito, de lavratura do auto de prisão em flagrante sem a observância das formalidades legais e de prisão preventiva decretada por juiz incompetente.

A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre quando estiverem presentes os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP [(a) prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (fumus
comissi
delicti), (b) garantia da ordem pública,
garantia da ordem econômica, garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum
libertatis
)], e ocorrerem os requisitos legais inscritos no art. 313 do CPP [(a) crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, (b) investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, (c) quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, e (d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento], e desde que se revele ineficaz ou insuficiente a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Por sua vez, a liberdade provisória (CF, art. 5o, inc. LXVI) é uma medida de contracautela incidente sobre as prisões legais, em que se sub-roga o cárcere ad custodiam decorrente da prisão cautelar (CPP, art. 310, inc. III c/c art. 321), bem como é uma medida cautelar autônoma, que pode ser aplicada com a imposição de uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 321).

Pois bem. Este auto de prisão em flagrante deve ser homologado, porquanto regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável.

Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das testemunhas e os interrogatórios. Constam, ainda, as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, as prisões foram efetuadas nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal.

Registre-se que, em que pese os autuados tenham informado excesso por partes dos policiais que efetuaram a prisão, essa circunstância, a princípio, não tem o condão de macular o flagrante, sem óbice à apuração pelos órgãos competentes. Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Colhe-se dos autos, em síntese, que na data de 30/10/2025, um grupo de aproximadamente quatro indivíduos ligados ao “Comando Vermelho” invadiu um conjunto de kitnets na Rua Futebol, Jardim Portinari, em Sinop/MT, onde mantiveram cinco vítimas em cárcere privado sob ameaça de armas de fogo, com a intenção de sequestrar e executar Salomão Rodrigues Ferreira,

supostamente membro de facção rival. Durante a intervenção policial, um suspeito foi morto após apontar uma arma para os policiais, enquanto outros três, nomeadamente Henrique Damacena
Venturoli
, Gabriel Pereira Dias e Carlos Daniel Belo Pereira, foram capturados em diligências subsequentes, sendo que adolescente Carlos Daniel confessou que o grupo integrava
o “Tribunal do Crime” e admitiu participação em outro sequestro com tortura ocorrido no dia anterior em Santa Carmem.

Assim, por ora,
a materialidade dos delitos está suficientemente demonstrada pelos depoimentos das vítimas, pelos objetos apreendidos (garrucha calibre 36, aparelhos celulares subtraídos, simulacro de pistola, balaclava,
cordas, etc.
) e pelos demais elementos de informação constantes do auto de prisão em flagrante
.

Quanto aos indícios de autoria, observo que o custodiado HENRIQUE DAMACENA VENTUROLI foi reconhecido por duas vítimas (SALOMÃO RODRIGUES FERREIRA e ANA CLARA SILVA DOS SANTOS) como um dos autores do crime, além de ter sido capturado em flagrante impróprio, em evidente fuga (sujo de barro, descalço, vestes ao avesso).

Já o custodiado GABRIEL PEREIRA DIAS foi detido por auxiliar na fuga de HENRIQUE, apresentando versões contraditórias sobre a corrida de Uber e recebendo ligações com alusão à facção criminosa Comando Vermelho.

No que tange ao periculum
libertatis
, entendo que a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos, praticados mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso de agentes, contra múltiplas vítimas, incluindo uma adolescente de 16 anos e uma criança de 2 anos.
Ademais, há fortes indícios de que os custodiados integram organização criminosa (Comando Vermelho) e que a ação criminosa tinha como objetivo sequestrar uma das vítimas para submetê-la ao chamado “Tribunal do Crime”, o que demonstra periculosidade acentuada e risco concreto à ordem pública. Ressalto ainda que, conforme declaração do adolescente CARLOS DANIEL BELO PEREIRA, os custodiados participaram de outro crime de sequestro no município de Santa Carmem, onde uma vítima foi torturada e teve um dedo amputado, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva. A prisão preventiva também se justifica para conveniência da instrução criminal, considerando a possibilidade de intimidação das vítimas e testemunhas, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que HENRIQUE foi capturado em evidente tentativa de fuga. Por fim, verifico que os crimes imputados aos custodiados são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (art. 313, inciso I, do CPP) e, ainda, considerando a gravidade concreta dos delitos, a periculosidade demonstrada pelos agentes, os indícios de participação em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes e inadequadas para o caso concreto.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 302, I; 310, II; 311; 312; e 313, I, todos do Código de Processo Penal, defiro o requerimento do
Ministério Público Estadual e, assim, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de HENRIQUE DAMACENA VENTUROLI e GABRIEL PEREIRA DIAS, qualificados nos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
[...]

Observa-se que a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

O magistrado demonstrou, de forma concreta e individualizada, a presença dos requisitos do
art. 312 do CPP
.

A

g
arantia da ordem pública

ficou evidenciada pela
gravidade concreta dos delitos
, os quais

foram
praticados mediante
violência e grave ameaça
exercida com arma de fogo, em
concurso de agentes
, contra
múltiplas vítimas
, incluindo uma adolescente de 16 anos e uma criança de 2 anos.

O
modus operandi
empregado – invasão de domicílios, manutenção de vítimas em cárcere privado, uso de armas de fogo, agressões físicas, intenção de execução – revela gravidade que extrapola os tipos penais em abstrato e justifica a segregação cautelar.

E, como se não bastasse, a
prisão preventiva também se justifica pela possibilidade de
intimidação das vítimas e testemunhas
, considerando que em crimes envolvendo organizações criminosas, reiteradamente, impera a "lei do silêncio".

Frise-se, ainda, que o
paciente foi capturado emevidente tentativa de fuga, sujo de barro, descalço, com vestes ao avesso, no interior de veículo de aplicativo que ele próprio contatou para auxiliá-lo na evasão.

Tal circunstância demonstra o risco concreto de que, em liberdade, possa se evadir do distrito da culpa, frustrando a aplicação da lei penal.

Registre-se que, muito embora o Ministério Público tenha se manifestado pelo arquivamento parcial do inquérito policial
(ID 218259053 do
Pje
n. 1030994-92.2025.8.11.0015)
, exclusivamente no tocante ao delito previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), com fundamento na ausência de justa causa, tal circunstância não tem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar.

Com efeito, subsistem nos autos imputações de extrema gravidade concreta, notadamente os crimes de sequestro qualificado (art. 148, §1o, IV, do CP), invasão de domicílio qualificada (art. 150, §1o, do CP), roubo qualificado tentado (art. 157, §2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 16 da Lei no 10.826/2003), todos punidos com penas privativas de liberdade máximas superiores a 4 (quatro) anos, atendendo ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Como dito anteriormente, a gravidade concreta dos delitos remanescentes, por si só, é suficiente para justificar a manutenção da segregação cautelar. O
modus operandi
empregado — invasão de domicílio, manutenção de múltiplas vítimas em cárcere privado sob ameaça de armas de fogo, incluindo uma adolescente de 16 anos e uma criança de 2 anos, além da intenção de execução de uma das vítimas — revela periculosidade concreta que extrapola a mera descrição abstrata dos tipos penais.

Ademais, permanecem íntegros os demais fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva: (i) a garantia da ordem pública, diante
da gravidade concreta dos
d
emais delitos
(
i
i
)
a conveniência da instrução criminal, considerando a possibilidade de intimidação das vítimas e
te
stemunhas; e (
i
ii
)
a garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente foi capturado em evidente tentativa de fuga.

Nesse contexto, o afastamento da imputação relativa ao crime de organização criminosa não enfraquece a base cautelar da prisão, uma vez que os requisitos do art. 312 do CPP encontram-se amplamente demonstrados pelos demais delitos, cuja gravidade concreta e circunstâncias fáticas justificam, de forma autônoma e suficiente, a necessidade da custódia preventiva.

E como relação a possibilidade de aplicação
das medidas cautelares alternativas
, o

art. 282, §6o, do CPP
estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.

Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

No caso concreto, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram a
absoluta insuficiência
da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

A
gravidade concreta
da conduta, a
periculosidade
demonstrada pelo paciente,
a
possibilidade de intimidação de testemunhas
e o
risco de fuga
(demonstrado pela captura em evidente evasão) tornam inadequadas e insuficientes as medidas do art. 319 do CPP.

De fato, m
edidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com vítimas, recolhimento domiciliar noturno ou
monitoração eletrônica não são aptas a neutralizar os riscos concretos identificados no caso.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido:

Direito processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e tentativa de sequestro e cárcere privado. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a substituição da segregação por medidas cautelares mais brandas. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra a prisão preventiva imposta em face de paciente denunciado como incurso nas sanções do art. 2o da Lei 12.850/2013 e do art. 148, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, que, ao que tudo indica, na data fatídica, em conluio com corréu, tentou sequestrar a vítima no local de trabalho de ambos, com vistas a submetê-la a julgamento perante outros membros da organização criminosa Comando Vermelho;
circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva
.

5. A prisão processual possui natureza cautelar e não se confunde com a prisão-pena (material), sendo inviável realizar prognósticos, na via estreita do writ, sobre o regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado dos crimes de integrar organização criminosa e tentativa de sequestro e cárcere privado, em razão da especial gravidade das condutas, evidenciada pelo
modus operandi empregado, e do risco concreto à ordem pública, sendo insuficientes eventuais condições pessoais favoráveis para elidir sua imprescindibilidade. 2. A alegação de desproporcionalidade da prisão processual em face de eventual regime de pena futuro (princípio da homogeneidade) não infirma a necessidade da custódia cautelar, dada a impossibilidade de antecipação de pena em sede de habeas corpus”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312 e 313, I; Lei n. 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 183446
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020; STJ,
AgRg
no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021; STJ, RHC n. 131.732/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.09.2020.

(N.U 1039187-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025,
Publicado
no DJE 08/01/2026)

D
estaca-se, ainda, que a
prisão preventiva não viola o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), pois decorre de mero juízo de
cautelaridade
e não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória.

A Constituição Federal expressamente admite a prisão processual, desde que decretada mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI, da CF).

E quanto à alegação de que o paciente teria sido vítima de agressões físicas por parte dos agentes de segurança
, tal circunstância, ainda que tenha ensejado a determinação de remessa de cópias à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público para apuração, não tem o condão de macular a legalidade da prisão em flagrante ou de afastar os fundamentos da custódia preventiva.

Com efeito, o próprio magistrado de primeiro grau, ao homologar o flagrante, consignou expressamente que "em que pese os autuados tenham informado excesso por partes dos policiais que efetuaram a prisão, essa circunstância, a princípio, não tem o condão de macular o flagrante, sem óbice à apuração pelos órgãos competentes".

A eventual ocorrência de excessos durante a abordagem policial constitui matéria estranha ao objeto do presente
writ
, devendo ser apurada nas instâncias administrativas e criminais próprias. Tal alegação não configura causa de relaxamento da prisão por ilegalidade (art. 310, I, do CPP), tampouco afasta a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

Ademais, a defesa não formulou pedido específico de relaxamento por ilegalidade decorrente dos alegados maus-tratos, nem demonstrou que eventuais excessos teriam contaminado as provas que embasam a custódia cautelar. A alegação, portanto, reveste-se de caráter meramente retórico, não infirmando os fundamentos concretos que justificam a manutenção da segregação.

Por derradeiro, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente
é “p
rimário, possui residência fixa, profissão definida, além de ter relatado ter sido vítima de agressões e maus-tratos por policiais militares
”
, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do
Enunciado
n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Henrique Damacena
Venturoli
; por consequência, denego a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026